Tribunal: TJMT
Processo: 1014429-11.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014429-11.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Fiscalização, Abuso de Poder, Tribunal de Contas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS NOVELLI - CPF: 079.569.241-20 (IMPETRANTE), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DA LIMINAR – ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DA DECISÃO – MÉRITO – ATO OMISSIVO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS – APURAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE EM CONTRATOS – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AO INTERESSADO – DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO AO ACESSO Á INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO – ORDEM CONCEDIDA.

Não há falar em perda do objeto em razão do deferimento da liminar e do seu cumprimento por força de determinação judicial, face à necessidade de ratificação da decisão por ocasião da apreciação do mérito.

A Constituição Federal garante a todos, em seu artigo 5º, inciso XXXIII, o direito de receber dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível.

A negativa de franquear ao interessado o acesso aos autos, não sendo devidamente fundamentada a necessidade de sigilo, implica em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
JOSE CARLOS NOVELLI
contra ato omissivo acoimado como abusivo e ilegal imputado ao
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado na ausência de disponibilização de acesso aos autos da Tomada de Contas Ordinária nº 37310-9/2018 e Representação de Natureza Interna nº 31377-7/2018, instaurados para apurar eventuais irregularidades em contratos pactuados no período em que o Impetrante exercia o cargo de Presidente do TCE/MT.

O Impetrante sustenta que, tramita perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o Processo de Tomada de Contas Ordinária nº 37310-9/2018, cujo objeto consiste em apurar eventuais irregularidades nos contratos de Tecnologia da Informação, firmados entre os anos de 2012 e 2015.

Argumenta que, em apenso, existe um processo de Representação de Natureza Interna nº 31377-7/2018, para fins de apuração de possível irregularidade no contrato de nº 07/2015.

Assevera que exerceu o cargo de Presidente do Tribunal de Contas nos exercícios de 2012 e 2013, portanto, os contratos sob enfoque foram pactuados durante a gestão do Impetrante.

Afirma que não obstante o protocolo de requerimento de cópias dos processos administrativos, a autoridade indigitada como coatora deixou de apreciar o pedido.

Alega que, o artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal, assegura a todos o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade.

Aduz que, não obstante o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado preconizar o tratamento sigiloso aos processos, há previsão expressa acerca da necessidade de observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em todas as fases do procedimento.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da liminar, determinando ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o fornecimento de cópias integrais da Tomada de Contas Ordinária nº 37310-9/2018 e da Representação de Natureza Interna nº 31377-7/2018, sob pena de responsabilidade criminal e busca e apreensão dos autos. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar restou deferido (id. 17190462), determinando-se o fornecimento de cópias integrais da Tomada de Contas Ordinária nº 37310-9/2018 e da Representação de Natureza Interna nº 31377-7/2018.

As informações foram prestadas, conforme id. 18079024 e 19052496.

O Parecer Ministerial se manifestou pela concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que não há falar na perda do objeto da ação mandamental, tendo em vista que a determinação de disponibilização de cópias dos autos se deu por força de liminar deferida nestes autos, mostrando-se imprescindível, portanto, a ratificação da decisão.

A propósito:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AO INTERESSADO – DIREITO DO CIDADÃO À INFORMAÇÃO – OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1 –
Não prospera a arguição de perda de objeto em razão do fato de o recorrente ter cumprido integralmente as obrigações impostas na decisão objurgada, porquanto fez em cumprimento à ordem judicial,
não praticando assim nenhum ato incompatível com o interesse em recorrer. 2 –
O direito à informação é assegurado a todo cidadão e decorre também do princípio constitucional da publicidade dos atos da administração pública.
(N.U 1011344-93.2016.8.11.0041, Rel. Desa.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie,
situação jurídica que se vislumbra na espécie.

Pois bem.

O caso concreto versa sobre a omissão na apreciação do pedido de acesso aos autos de processo administrativo, o que implicaria em verdadeira negativa de fornecimento da informação solicitada.

Vejamos o disposto na Constituição Federal:

“Art. 5º. (...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Pertinente ainda, trazer à baila o disposto no Regimento Interno do Tribunal de Contas:

“Art. 229. Em todas as fases do processo de representação de qualquer natureza deverão ser observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Art. 230. Os processos de representação poderão ser convertidos em tomada de contas, por determinação do Relator, ou a critério do Tribunal Pleno ou Câmara respectiva, observados o caráter sigiloso e o acesso restrito às partes ou seus procuradores, até deliberação definitiva”

Em consonância ao disposto no Regimento Interno do Tribunal de Contas e na Constituição Federal, devem ser assegurados no processo administrativo, o direito ao contraditório, à ampla defesa e o devido processo legal.

De mesmo modo, o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, preconiza que constitui direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

A propósito:

“Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é o caso da reclamante – dados contidos em autos de procedimento investigativo
(...),
pouco importando eventual sigilo do que documentado.
Esse é o entendimento revelado no verbete vinculante 14 (...).
Tendo em vista a expressão “acesso amplo”, deve-se facultar à defesa o conhecimento da integralidade dos elementos resultantes de diligências, documentados no procedimento investigatório, permitindo, inclusive, a obtenção de cópia das peças produzidas
.
O sigilo refere-se tão somente às diligências, evitando a frustração das providências impostas.
Em síntese,
o acesso ocorre consideradas as peças constantes dos autos
, independentemente de prévia indicação do Ministério Público. 3.
Defiro a liminar para que a reclamante, na condição de envolvida, tenha acesso irrestrito e imediato, por meio de procurador constituído, facultada inclusive a extração de cópia, aos elementos constantes do procedimento investigatório
(...).” [
Rcl 31.213 MC
, rel. min.

Marco Aurélio
, dec. monocrática, j. 20-8-2018,
DJE
174 de 24-8-2018.]

No caso dos autos, afigura-se aparentemente ilegítima a negativa ao interessado, de acesso aos autos de investigação, com o impedimento de obtenção de cópias.

Inexiste motivação idônea e legítima, tal como o disposto no artigo 7º, inciso VII, alínea “b”, §2º, da Lei nº 12.527/2011, a justificar a imposição do sigilo do processo, mormente se considerada a instauração da representação interna e da tomada de contas há longa data, desde dezembro/2018.

Existem indícios de que os procedimentos administrativos instaurados podem conter vício de competência, por competir privativamente ao Presidente do Tribunal de Contas deliberar sobre representação contra Conselheiro do respectivo Tribunal, com posterior determinação de remessa ao Corregedor ou à Comissão de ética, nos termos do artigo 21, inciso XXXIV, do Regimento Interno daquela Corte.

Assim, mostra-se abusiva a conduta do Impetrado ao deixar de analisar, em prazo razoável, o pedido de acesso aos autos do processo administrativo.

Ademais, flagrante a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e ao direito fundamental de acesso à informação, bem como preceitos que devem reger os atos administrativos, tais como a legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

Registre-se ainda, que a conduta noticiada nos autos, pode se enquadrar na tipificação prevista na Lei nº 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade.

Nos termos do artigo 32 da mencionada lei, constitui crime negar ao interessado acesso aos autos de investigação ou a procedimento administrativo, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou futuras, cujo sigilo seja imprescindível.

Em caso análogo, colaciono precedente:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LIQUIDO E CERTO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO - INCISOS XXXIII E XXXIV DO ARTIGO 5° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRAZO ESTIPULADO NA LEI N° 9.051/1995 - EXCESSO DE PRAZO –– DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXIII e XXXIV, assegura que todos, no âmbito administrativo , têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seus interesses particulares, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade
, e ainda que independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas. (...) (N.U 1035713-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto pertinente do parecer ministerial:

“No caso dos autos, tenho que o pedido formulado na inicial comporta acolhimento, pois a omissão atribuída à autoridade demandada, a meu ver, está a induzir violação de direito líquido e certo pertencente ao impetrante, senão vejamos.

O direito de obter certidões junto a repartições públicas, para proteção de direitos ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, é assegurado pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXIV, alínea 'b'. Em virtude de referida disposição, portanto, não pode a autoridade se furtar à expedição, uma vez que caracterizaria abuso de autoridade, passível de ser sanada na via do mandado de segurança.

A Constituição Federal, ainda, objetivando a prevalência dos princípios que norteiam a administração pública, em seu artigo 5º, inciso XXXIII, garantiu a todos o direito de obter informações dos órgãos públicos, não estabelecendo limites quantitativos para tanto (...).

Como visto, pela disposição constitucional não há imposição de qualquer natureza para que todos tenham acesso as informações de órgãos públicos, sendo ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo sejam imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, o que não se revela no caso dos autos, já que o impetrante busca a extração de cópias integrais da Tomada de Contas Ordinária nº 37310-9/2018 e da Representação de Natureza Interna nº 31377-7/2018, cujos procedimentos estão relacionados à gestão por ele exercida à frente da Corte de Contas Estadual nos anos de 2012/2013.

Assim, é evidente o direito do impetrante em obter cópia dos processos administrativos, bem como o dever da administração pública quanto ao seu fornecimento, em estrita obediência aos princípios da legalidade e da publicidade.”

Posto isso, demonstrada a abusividade e ilegitimidade perpetrada pela autoridade coatora, consubstanciada em verdadeira negativa de acesso aos autos de procedimento administrativo, sem a devida fundamentação acerca da necessidade de sigilo; constitui direito líquido e certo do Impetrante, obter o acesso à informação requisitada.

A título de argumento, registre-se que, de acordo com o andamento dos processos administrativos, disponíveis no endereço eletrônico do Tribunal de Contas do Estado, a Representação Interna e o procedimento de Tomada de Contas foram arquivados à data de 06/11/2019.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial
,
concedo a ordem mandamental
, para ratificar a decisão que deferiu a liminar e determinou à autoridade indigitada como coatora, o fornecimento de cópias integrais da Tomada de Contas Ordinária nº 37310-9/2018 e da Representação de Natureza Interna nº 31377-7/2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020